Tribunal: TJDFT
Processo: 0024290-37.2005.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) INEXISTENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de omissão a ser suprida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) com relação à existência ou não de paralisação processual atribuível ao Poder Judiciário, bem como se o período de digitalização dos autos teria obstado o regular impulso das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [se existiria ou não paralisação processual atribuível ao Poder Judiciário, bem como se o período de digitalização dos autos impediria o regular impulso das partes], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. DISPOSITIVO.
6. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 87, § 2o, 292, inc. II e § 2o, 1.022, inc. I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.